Tribunal: TJES
Processo: 5009162-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009162-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE GIACOMIN DE ARAUJO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009162-39.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO C6 S/A

Recorrido: ALEXANDRE GIACOMIN DE ARAÚJO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
O AUTOR NARRA QUE ERA TITULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À REQUERIDA E QUE NO DIA 16/08/2023 FORAM EFETUADAS TRÊS TENTATIVAS DE COMPRAS NO REFERIDO PLÁSTICO. O REQUERENTE ALEGA QUE OS VALORES DAS TRANSAÇÕES FORAM DE R$ 9.800,00, R$ 9.500,00 E, SOMENTE A ÚLTIMA COMPRA, NO VALOR DE R$ 9.000,00, FOI BLOQUEADA PELO REQUERIDO. O AUTOR SUSTENTA QUE REGISTROU UM BOLETIM UNIFICADO DE OCORRÊNCIA E ENTROU EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, NO ENTANTO, NÃO LOGROU ÊXITO. ASSIM, A PARTE AUTORA REQUER, EM SEDE LIMINAR, A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO E, NO MÉRITO, REQUER O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE AS TRANSAÇÕES ALEGADAS PELA PARTE AUTORA FORAM REALIZADAS MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA DE USO PESSOAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTES
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para:
a) RATIFICAR
a decisão liminar contida no ID n° 30902857 e reconhecendo o descumprimento da requerida, MAJORO a multa para R$ 3.000,00 (três mil reais)
por cobrança
indevida;
b) CONDENAR
a parte requerida a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
c) DECLARAR
inexistente as transações realizadas no dia 16 de agosto de 2023 nos valores de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) e R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) no cartão de crédito do Autor. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, RECONHECENDO-SE A LEGITIMIDADE DO DÉBITO, AFASTANDO-SE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO ALEGADO E A PRÁTICA ILÍCITA PELO RECORRENTE. REQUER, AINDA, O AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA A TÍTULO DE ASTREINTES.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, EM ESPECIAL DAS PROVAS COLACIONADAS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DO JULGADO SINGULAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ PROVA APTA A DESCONSTITUIR OU MODIFICAR O ALEGADO PELA PARTE AUTORA, CONFORME PRECONIZA O ART. 373, INCISO II, DO CPC, O DANO EFETIVAMENTE OCORREU. CONFORME BEM EXPLICITADO PELA SENTENÇA GUERREADA, NO PRESENTE CASO, NARRA O AUTOR QUE, QUE VERIFICOU A EXISTÊNCIA DE TRÊS COMPRAS DESCONHECIDAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSUÍA JUNTO À INSTITUIÇÃO RECORRENTE, NOS VALORES DE R$ 9.800,00, R$ 9.500,00 E R$ 9.000,00, SENDO ESTA ÚLTIMA BLOQUEADA PELA RÉ. EM VERDADE, DA ANÁLISE DAS COMPRAS CONTESTADAS, VERIFICO QUE AS TRÊS TRANSAÇÕES OCORRERAM NO MESMO DIA, EM VALORES QUE DESTOAM DRASTICAMENTE DO PERFIL DE CONSUMO E DE USO DO AUTOR, CONFORME AS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS IDS. 8419061, 8419062, 8419063, 8419064 E 8419065. EM QUE PESE O RÉU, ALEGUE INEXISTÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA EM RAZÃO DE TER SIDO UTILIZADO O CARTÃO DO CORRENTISTA, COM CHIP E MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL, FATO É QUE AS OPERAÇÕES QUESTIONADAS FORAM REALIZADAS NA MESMA DATA, DEVERIAM LEVANTAR, NO MÍNIMO, SUSPEITAS POR PARTE DO BANCO RECORRENTE, MORMENTE POR SE APRESENTAM DISCREPANTES DO PERFIL DE UTILIZAÇÃO DO RECORRIDO. ADEMAIS, CONSTATO QUE A PARTE AUTORA, ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS LANÇAMENTOS DE COMPRAS EM SUA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONTACTOU O REQUERIDO, VISANDO CONTESTAR OS VALORES (ID. 8419040 - Pág. 3, 8419045). NO ENTANTO, O RÉU SE MOSTROU DESINTERESSADO EM AVERIGUAR O OCORRIDO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A COMPRA TERIA SIDO EFETIVADA COM O CARTÃO FÍSICO DO AUTOR, MEDIANTE SENHA PESSOAL.
DESTACA-SE QUE, APESAR DO CARTÃO POSSUIR
CHIP
E NECESSITAR DO FORNECIMENTO DE SENHA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS, É SABIDO QUE A SEGURANÇA NOS MECANISMOS E MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE E DO CARTÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE É DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE POSSUI MEIOS PARA EVITAR MOVIMENTAÇÕES FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR.
E MAIS: APESAR DE OS CARTÕES COM
CHIP
SEREM MAIS SEGUROS, ELES NÃO IMPEDEM, POR SI SÓ, A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A SEGURANÇA NAS TRANSAÇÕES REALIZADAS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS OU MESMO NOS CAIXAS ELETRÔNICOS. NOTE-SE QUE O PRESENTE CASO RETRATA HIPÓTESE DE RISCO INERENTE À ATIVIDADE BANCÁRIA NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, NÃO HAVENDO CULPA DO CONSUMIDOR, DE MODO QUE NÃO HÁ EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14 DO CDC). LOGO, É NOTÓRIA A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, UMA VEZ QUE INCORREU EM UMA LAMENTÁVEL FALHA, GERANDO O DEVER DE INDENIZAR. DESSA FORMA, NÃO MERECE QUALQUER REPARO A SENTENÇA DE PISO EM RELAÇÃO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, OBJETO DOS AUTOS. QUANTO AO DANO MORAL, ESTE TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADO, EM RAZÃO DA DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSARAM A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL O VALOR FIXADO (R$ 5.000,00), SENDO QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO. POR FIM, TAMBÉM NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE MULTA (
ASTREINTES
) POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR, ISTO PORQUE, NÃO OBSTANTE O RÉU TENHA INFORMADO O CUMPRIMENTO DA INDIGITADA DECISÃO (ID. 8419049), QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DAS COBRANÇAS, O REQUERIDO CONTINUOU A PROMOVER COBRANÇAS (ID. 8419056) REFERENTES AO DÉBITO, OBJETO DA LIDE, RAZÃO PELA QUAL O JUÍZO
A QUO
DETERMINOU, NA DECISÃO DE ID. 8419069, QUE O BANCO RECORRENTE CESSASSE NOVAMENTE TAIS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 2.000,00 POR COBRANÇA INDEVIDA. COMO SE NÃO BASTASSE, AS COBRANÇAS PERSISTIRAM (ID. 8419077), ASSIM, O MAGISTRADO DE PISO DETERMINOU A MAJORAÇÃO DA MULTA NA SENTENÇA PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00.
COM EFEITO, O AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. NO CASO EM APREÇO, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO SINGULAR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 27.300,00 (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)